Tribunal: STF
Processo: ARE 1469490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO HUMANO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MENOR PORTADOR DE MALFORMAÇÃO VASCULAR - HEMANGIOMA PLANO DE FACE (SÍNDROME DE KLIPPEL-TRENAUNAY) NECESSITANDO SER SUBMETIDO AO EXAME DE ULTRASSOM COM DOPPLER COLORIDO DE FACE E TRATAMENTO COM 10 (DEZ) SESSÕES DE DYE LASER NO ESTADO DE SÃO PAULO/SP. DEVER DISSOCIÁVEL DO ESTADO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.



    1. De logo, anote-se que a obrigação dos entes públicos com relação à prestação de serviços de saúde pública é comum, podendo ser demandada qualquer das esferas de governo (CF, art. 198). Ademais, a Norma Operacional Básica nº 01/96 em seu sub-item 6.1, do SUS, bem como a Lei nº 8.080/90, em seus arts. 4º e 7º, XI, prevêem a responsabilidade e conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos dos três níveis federais no tocante à prestação de medicamentos e demais itens referentes à assistência da saúde da população.



    2. Consta dos autos laudo médico afirmativo de ser o menor portador de malformagáo vascular - Hemangioma plano de face e quando não tratado, evolui promovendo deformidade por hipertrofia progressiva, com formação de nódulos e granulomas superficiais associadas a episódios de sangramento, necessitando se submeter ao tratamento denominado de LASERTERAPIA com aparelho “FLASHLAMP- PUMPED PULSED DYE LASER, nome comercial PERFECTA com criogénjo acoplado, da CANDELA.



    3. Com a entrada em vigor da Constituição de 1988, o direito à saüde foi elevado à categoria de direito subjetivo püblico, reconhecendo-se o sujeito como detentor do direito e o Estado o de devedor, pressupondo o art. 196 da CF a adoção de políticas sociais e económicas que visem redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde a sua promoção, proteção e recuperação.



    4. A afirmação recursal da necessidade de observância aos requisitos previstos na Portaria SAS MS 055/99 e na Instrução Normativa SES Nº 004/99 para a concessão de tratamento fora do domicílio (TFD) socobra quando cotejada com os direitos fundamentais à vida e à saúde, intrinsecamente envolvidos com a controvérsia dos autos. Os direitos constitucionais são de mais nobre hierarquia, não comportando limitação por mero ato administrativo. A melhor interpretação das normas jurídicas é aquela procedida conforme a Constituição, porque se coaduna com a integração daquelas num sistema hierarquicamente organizado.



    5. Da mesma forma, tem-se que nos autos não consta documento conclusivo da existência do tratamento ofertado pela rede pública estadual. O documento de fis. 21 é categórico ao afirmar que o IMIP não possui o equipamento DYE LASER para tratamento de Hemangioma e que no mesmo instituto o mal portado pelo autor é tratado no ambulatório da cirurgia plástica, com tratamento clínico e cirúrgico, ou seja, contraria a prescrição médica inserta nos autos.



    6. Não se pode olvidar que não há violação à separação dos poderes quando o Judiciário intervém em questões de mérito administrativo com a intenção de garantir a observância ao princípio da legalidade



    7. Apelação cível não provida. Recurso voluntário prejudicado. Decisão unânime. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, no tocante a vinculação do insumo à marca específica, bem como em relação a fixação da astreinte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, e 196, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente